Tribunal: TJBA
Processo: 8056742-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056742-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AS FONSECA'S DEPILACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MARCELA NEVES MENDONCA

Advogado(s)
:
ALEX DAMIAO OCEANO DA COSTA SILVA, MARCELA NEVES MENDONCA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEPÓSITO PARCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa autora contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada em face de ex-patrocinadora judicial, com condenação da primeira, parte autora, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

2. A autora alegou controvérsia quanto ao valor dos honorários contratuais, afirmando ter realizado depósito judicial de quantia que entendia devida. Requereu, também, o restabelecimento da gratuidade da justiça, alegando encerramento de suas atividades empresariais.

3. A sentença foi posteriormente republicada, e o recurso foi interposto dentro do novo prazo legal. A apelada impugnou a admissibilidade e o mérito do recurso, destacando a insuficiência do valor consignado e a existência de decisão transitada em julgado em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se o recurso é tempestivo, diante da alegada republicação da sentença; e saber se estão presentes os requisitos legais da ação de consignação em pagamento, notadamente quanto à legitimidade da recusa do credor e à suficiência do valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Comprovada a republicação da sentença, aplica-se o art. 1.003, § 5º, do CPC, sendo tempestivo o recurso interposto no novo prazo legal.

6. A documentação juntada demonstra a situação de inviabilidade financeira da empresa apelante, autorizando a concessão da gratuidade da justiça, com base no art. 98, do CPC.

7. A ação consignatória exige, conforme o art. 335, do CC, recusa injustificada do credor, dúvida sobre o credor legítimo ou impossibilidade de pagamento, o que não foi demonstrado nos autos.

6. O valor depositado é inferior ao fixado judicialmente na ação de cobrança transitada em julgado, descaracterizando a integralidade do pagamento e, portanto, a utilidade da via consignatória.

6. A tentativa de rediscutir obrigação já declarada judicialmente configura uso indevido da ação de consignação, justificando a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ação de consignação em pagamento exige demonstração da recusa injustificada do credor, da impossibilidade de pagamento, da dúvida sobre o credor ou de litígio sobre o objeto da obrigação. 2. O depósito de valor inferior ao reconhecido judicialmente não configura cumprimento da obrigação, sendo inviável o uso da via consignatória para rediscutir dívida fixada em título judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, e 1.003, § 5º; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EREsp 1.106.102/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.691.009/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.10.2020; TJ-BA, Apelação 81119667620218050001, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8056742-90.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AS FONSECA'S DEPILACOES LTDA - ME
e como apelada
MARCELA NEVES MENDONCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator